Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-98.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004809-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA MIRANDA BIANCHI - CPF: 030.151.151-97 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004809-98.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sheyla Miranda Bianchi

Recorrida(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado no valor de R$
92,00
, cabia a Reclamada comprovar a relação entre as partes, tendo sido colacionado aos autos tela de sistema que demonstram pagamentos efetuados, relatório de chamada da linha 65 999166701, bem como faturas.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Concluo que a Promovida se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, cumprindo com o disposto no artigo 373, II do CPC, e, comprovou nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, por meio de faturas de consumo; telas sistêmicas demonstrando cadastro; histórico de pagamento de conta referente aos anos de 2017 a 2020; Relatório de Chamadas; tela do SERASA que demonstra o endereço da Autora como sendo o mesmo constante à faturas de consumo a ela emitidas, qual seja, Avenida Governador Valadares, n. 19, CS-frente, Alto da Serra I, Cuiabá, CEP - 78052-334; Trouxe ainda, pesquisa a site externo de cobranças, onde consta no cadastro da Autora a informação de telefone de contato de n. 65 999166701, que alega desconhecer, bem como o telefone de n. 65 99961-0223 do qual consta em várias páginas no relatório de números que foram chamados (ID 52273143). Através do histórico de pagamento anexo à fls. 12, 13 e 14 da Contestação (ID 52273142), verifica-se que foram pagas faturas nos anos de 2017 a 2020, o que evidencia que o presente caso não trata-se de fraude, pois o fraudador não paga contas. Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço telefônico pela Reclamante.
Como se não bastasse, a assessoria da Magistrada realizou ligação para o número (65)99961-0223, constante no cadastro, e qual não foi a surpresa quando foi atendida pela própria Reclamante, o que desnatura a afirmação de ausência de contratação.”.

3. Cabe asseverar que o fato de Reclamada não ter apresentado cópia de contrato firmado pela Reclamante, não desnatura o negócio jurídico entabulado entre as partes até porque, conforme supramencionado, as provas produzidas pela Reclamada e a averiguação feita pela juíza a quo dão robustez quanto a existência de relação jurídica entre as partes.

4. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 7

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO as preliminares arguidas em contestação, e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito. Ainda: a) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; b) REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, e CONDENO a Autora a pagar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 92.00 (noventa e dois reais), contrato nº 0325037173, vencimento em 10/03/2020, com data de inclusão de 03/09/2020, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança;”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista a condenação em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021